Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso concreto os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano gerado à unidade consumidora.
3. No caso concreto, a seguradora apresentou laudo técnico unilateral e genérico que não traz juízo de probabilidade suficiente para servir de prova do nexo de causalidade entre o dano indicado na petição inicial e os serviços prestados pela companhia de energia elétrica.
4. A não comunicação oportuna do fato danoso à concessionária de energia elétrica a impediu de ter acesso aos equipamentos danificados e à causa dos danos. Se o consumidor providencia o reparo, por sua conta e risco, sem noticiar o dano à concessionária, inviabiliza a plena averiguação do nexo de causalidade, em detrimento da seguradora.
5. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações da unidade consumidora, especialmente aquelas destinadas ao controle de descargas atmosféricas.
6. Apelação não provida. Unânime.